Tribunal: TJDFT
Processo: 0752204-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado em embargos de terceiro opostos por EDUARDA NOGUEIRA DA SILVA em face da constrição ao veículo VW/FOX de placa JIJ8846, de cor prata, ano 2008/2009, renavam 00972757317 e chassi 9BWAA05ZX94035178, nos autos de no 0746115-23.2020.8.07.0016. Alega a embargante que adquiriu o bem em 09/11/2020, pagando a quantia correspondente a EDER CLAYTON BARBOSA GONCALVES, na mesma data. Em que pese a ausência de restrição no momento da aquisição do veículo pela embargante, esta teve ciência, posteriormente, que houve o ajuizamento, em 03/11/2020, de ação de rescisão contratual por RAFAEL AUGUSTO GOMES PEREIRA em face de EDER CLAYTON BARBOSA GONCALVES, na qual o alienante originário alega a ausência de recebimento do valor correspondente ao bem. Nos autos de no 0746115-23.2020.8.07.0016, em 18/11/2020, após a alienação do bem à embargante, foi deferida tutela antecipada e lançada restrição no sistema RENAJUD.
2. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de justiça deferida.
3. Nos termos do art. 674, caput e § 1o, do CPC, os embargos de terceiro constituem via adequada para aqueles que, não sendo parte do processo, pretendem desconstituir ou evitar ato constritivo que recaia sobre bem cuja posse ou propriedade integre seu patrimônio.
4. Considerando que a transferência da propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição, o documento de ID 33947372 é suficiente para comprovar que a autora já era proprietária do veículo no momento do deferimento da constrição judicial nos autos de no 0746115-23.2020.8.07.0016.
5. Ainda que a ação de conhecimento tenha sido ajuizada em momento anterior, não há provas nos autos para se reconhecer a ocorrência de fraude à execução, já que não demonstrado pela parte embargada o conluio entre devedor-alienante e a adquirente do bem, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Ademais, conforme a Súmula no 195 do STJ, não se admite a discussão acerca de suposta fraude contra credores em sede de embargos de terceiros, sendo necessário o ajuizamento de Ação Pauliana ou Revocatória.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para acolher os embargos de terceiro e determinar o cancelamento da constrição judicial sob o veículo VW/FOX de placas JIJ8846, de cor prata, ano 2008/2009, renavam 00972757317 e chassi 9BWAA05ZX94035178, nos autos de no 0746115-23.2020.8.07.0016. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.